Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUIZO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO NA AÇÃO POLICIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de resistência, tendo o acusado desferido um chute contra um dos policiais, que buscava conduzi-lo à delegacia de polícia.

2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova.

3. Não há que falar em excesso na ação policial, se prova robusta neste sentido, ônus que competia à defesa. Ademais, o réu foi abordado em atitude suspeita, sem documentos, portando uma faca, tipo punhal, e ainda resistiu à abordagem policial, exigindo sua condução à delegacia de polícia.

4. Nos termos do artigo 46 do Código Penal, não se mostra possível estabelecer, como condição do sursis, a prestação de serviços à comunidade para pena privativa de liberdade inferior a seis meses. Condição do sursis afastada, devendo o Juízo da Execução Penal estabelecer nova condição.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.